Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737376-41.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0029190-54.1991.8.07.0001, determinou o sequestro de todos os imóveis públicos existentes nas áreas de proteção ambiental na região do Park Way e Vargem Bonita, notadamente nas APAs Cabeça de Veado e da Bacia do Gama. Por não haver perigo de dano grave e difícil reparação ao Distrito Federal, antes da apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, intime-se o Agravado para contrarrazões. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora